Tribunal: TJSP
Processo: 1003853-25.2019.8.26.0037
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Fraturas de vértebras cervicais – Comprovação pericial das lesões, do nexo causal e da incapacidade total e permanente do autor para o trabalho – Aposentadoria por invalidez devida – Recurso oficial, único interposto, parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1003853-25.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido GILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003853-25.2019.8.26.0037 -Voto no
2
Apelação Cível no 1003853-25.2019.8.26.0037 – Araraquara.
17a Câmara de Direito Público.
Recorrente Juízo Ex Officio.
Recorrido Gilvando Pereira do Nascimento.
Interessado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza Ana Claudia Habice Kock.
Voto no 36.070
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente típico Fraturas de
vértebras cervicais Comprovação pericial das lesões, do nexo
causal e da incapacidade total e permanente do autor para o
trabalho Aposentadoria por invalidez devida Recurso oficial,
único interposto, parcialmente provido.
A r. sentença de fls.114/117, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação acidentária movida por Gilvando Pereira do Nascimento
em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS. E condenou a autarquia
ao pagamento de aposentadoria por invalidez acidentária de 100% do salário de
benefício a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença; abono anual,
prestações atrasadas corrigidas e acrescidas de juros moratórios; além de
honorários advocatícios fixados em R$2.000,00. Por fim, concedeu a tutela
antecipada para implantação do benefício no prazo de 30 dias, submetendo-se
ao reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003853-25.2019.8.26.0037 -Voto no
3
Sem recurso das partes.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Acidente típico do trabalho ocorrido no dia 19.04.2017,
devidamente comunicado à autarquia (CAT de fls. 20), que concedeu ao autor
(auxiliar de serviços gerais) auxílio-doença por acidente do trabalho no período de
05/05/2017 a 21/03/2019. (fls.65)
A perícia médica realizada nos autos pelo dr. Amilton
Eduardo de Sá constatou que o autor, em razão do acidente típico, apresenta
sequela de fraturas em vértebras cervicais: tetraparesia espástica, mais
acentuada à direita.
Consignou o expert, verbis:
“Teve fraturas em corpo da 5a e 6a vértebras cervicais e no
istmo da 2a.
Foi submetido a fixação das fraturas, imobilizando quatro
vértebras cervicais.
Apresenta limitação de movimentos do pescoço.
Apresenta dificuldade para movimentar os membros direitos,
com atrofia, dificuldade para caminhar. Apresenta alteração sensitiva
em membros esquerdos e tronco.” (fls.100)
O nexo causal foi estabelecido pela perícia e reconhecido
tanto pela empregadora, que emitiu a CAT, como pela autarquia ao conceder
auxílio-doença acidentário ao autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003853-25.2019.8.26.0037 -Voto no
4
Reconheceu, por fim, o perito a incapacidade total e
permanente do segurado para atividade laboral.
Nestes termos, a concessão de aposentadoria por
invalidez acidentária era medida que se impunha. É devido também o abono
anual, por força do disposto no artigo 40 da Lei 8.213/91.
O termo inicial do benefício não comporta alteração,
compensando-se os valores pagos a título de auxílio-doença após a data fixada.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE 870.947/SE,
tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Os honorários advocatícios não comportam alteração.
Fica mantida a tutela de urgência concedida na r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003853-25.2019.8.26.0037 -Voto no
5
sentença. Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento parcial ao recurso oficial, único interposto.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)